Tribunal: STF
Processo: ARE 1261128
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO ADJUNTO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES IRREGULARMENTE RECEBIDOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por José Nicárcio de Aragão, Lucicleide de Aragão Oliveira e Luilma Santana Soares, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS POLÍTICOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NEPOTISMO – HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NOMEAÇÃO PARA SECRETÁRIO ADJUNTO - DISTINÇÃO ENTRE CARGOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS – CARGO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – PENALIDADE QUE OBEDECE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – UNÂNIME.
    - A Súmula Vinculante nº 13 do STF não alcança servidores nomeados para cargos políticos, englobando somente aqueles que ocupam cargos de chefia, direção ou assessoramento, de cunho estritamente administrativo.” (Doc. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 13 (Doc. 13). Alega, em síntese, que “os secretários adjuntos, assim como os diretores, chefes e assessores, são verdadeiros agentes políticos, pois são detentores do poder de mando, de direção governamental, de forma similar aos secretários municipais, inclusive no quesito de responsabilidade”. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à restituição dos valores recebidos irregularmente.
    O Ministério Público do Estado do Sergipe apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário em que requer a manutenção do acórdão em relação aos ora recorrentes (Doc. 16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1.000), submeteu ao regime da repercussão geral a questão constitucional referente à possibilidade de nomeação, para o exercício de cargo político, de familiares da autoridade nomeante – assim compreendidos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
    Nada obstante, não é a hipótese de se determinar a devolução deste recurso pelo referido tema. No caso sub examine, o Tribunal de origem assentou que os cargos de Secretário Adjunto, ocupados pelos recorrentes, não possuem natureza política porque “são auxiliares diretos do Secretário Municipal possuindo natureza administrativa, devendo, assim, ser considerado agente administrativo e não agente político”. Diferenciou, ainda, os cargos de Secretário Municipal, uma vez que estes são estruturais ao Governo do Município, submetidos a regime jurídico constitucionalmente previsto.
    Verifica-se que o acórdão ora recorrido não divergiu do entendimento desta Suprema Corte no sentido de que os cargos políticos são aqueles cujas atribuições e critérios de nomeação são fixados diretamente pelo texto constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS DO PRIMEIRO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO. CRITÉRIOS FIXADOS DIRETAMENTE PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA SV 13 NO CASO DE COMPROVADA FRAUDE. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES.
    1. O texto constitucional estabelece os requisitos para a nomeação dos cargos de primeiro escalão do Poder Executivo (Ministros), aplicados por simetria aos Secretários estaduais e municipais.
    2. Inaplicabilidade da SV 13, salvo comprovada fraude na nomeação, conforme precedentes (Rcl. 7590, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/9/2014, DJe de 14/11/2014, Rcl 28.681 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 7/2/18; Rcl 28.024 AgR, Primeira Turma, Rel, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 29/5/18). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.413-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019, grifei)
    “Reclamação – Constitucional e administrativo – Nepotismo – Súmula vinculante nº 13 – Distinção entre cargos políticos e administrativos – Procedência.
    1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos.
    2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual ‘troca de favores’ ou fraude a lei.
    3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13.
    4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.590, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014, grifei)
    No que se refere à restituição de valores recebidos irregularmente, constato que os recorrentes não indicaram qual dispositivo da Constituição teria sido violado. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
    IV - Agravo regimental improvido.” (Grifei)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto por José Nicárcio de Aragão, Lucicleide de Aragão Oliveira e Luilma Santana Soares, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente